Tribunal: STF
Processo: HC 100371
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-27
Data de publicação: 2010-04-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE 
   FUNDAMENTAÇÃO. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA ÀS INSTÂNCIAS INFERIORES. 
   DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO 
   LEGAL. DECISÃO FUNDAMENTADA EM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS 
   DESFAVORÁVEIS. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. 
   IMPOSSIBILIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. 
I - A questão relativa à 
   dosimetria da pena não foi apreciada nas instâncias inferiores. 
   Assim, seu conhecimento em sede originária pelo Supremo Tribunal 
   Federal implicaria em supressão de instância. Precedentes.
II - 
   A via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à 
   ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no 
   art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. 
   Precedentes.
III - É firme a jurisprudência da Suprema Corte no 
   sentido de que, ao contrário do que ocorre com as causas de 
   diminuição, as circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena
   aquém do mínimo legal.
IV - Habeas corpus não conhecido.